Tribunal: STF
Processo: AI 428120
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: cabimento: art. 102, III, "b", da
Constituição.
               A decisão impugnável pelo RE, "b", é a
 que se fundamenta, formalmente, em declaração de
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, feita em
conformidade com o disposto no art. 97, da Constituição.